Tribunal: TJDFT
Processo: 0721095-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACUSAÇÃO POR FURTO. APARELHO DE CELULAR. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I- Caso em análise
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que a condenou ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de dano moral por ter acusado, de maneira infundada, que na casa da autora/recorrida estava seu aparelho de celular, objeto do suposto furto. Em suas razões recursais, em preliminar, a parte ré/recorrente pleiteia a concessão da Gratuidade de Justiça, e no mérito, aduz que não houve comprovação pela autora/recorrida da ofensa moral sofrida, que inexiste conduta ilícita praticada pela ré, que, apesar de ter se deslocado até a residência da autora/recorrida, sua intenção era conversar e esclarecer a situação. Requer o afastamento da condenação moral.
2. Recurso próprio, tempestivo, sem preparo recolhido diante do pedido de Gratuidade de Justiça. Sem contrarrazões.
II- Questão em discussão
3. Analisar o dever de reparação por dano moral decorrente de acusação de furto.
III- Razões de decidir
4. A relação entre as partes é paritária, devendo a demanda ser elucidada à luz do Código Civil.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Defiro à ré/recorrente os benefícios da Gratuidade de Justiça, considerando que se encontra assistida por advogado dativo.
6. A parte autora/recorrida afirmou ter se sentido constrangida e ofendida moralmente com a atitude da ré/recorrente que compareceu no portão da sua casa e acusou de lá estar o aparelho celular (Iphone) dela. Afirmou ainda ter autorizado os policiais realizarem revista na sua casa, que por óbvio não encontraram o aparelho de celular. Para tanto junto o boletim de ocorrência (ID 66990410).
7. Por outro lado, a parte ré/recorrente assumiu ter comparecido na residência da autora, mas que seu intuito não era de causar constrangimento, tão somente reaver seu aparelho de celular, já que a localização pelo sistema de busca do “icloud” apontava o endereço da autora como o local do “smartphone.”
8. Conforme disciplina o art. 186, CC: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
9. Compulsado os autos, é indubitável que a situação experimentada pela autora/recorrida foi suficiente para causar-lhe ofensa à sua honra, imagem, pois teve maculada a sua honestidade a partir da conduta ilícita da ré/recorrente. Importante frisar que a ré/recorrente compareceu na casa da autora/recorrida, inicialmente desacompanhada dos policiais, consoante as versões apresentadas no boletim de ocorrência (ID 66990410). Além disso, sequer demonstrou nos autos que a suposta localização do aparelho de celular era na residência da autora/recorrida.
10. Isso posto, tem-se que a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus processual imposto pelo art. 373, II, CPC, à medida que não demonstrou fato modificativo, extinto e impeditivo do direito da autora/recorrida. Portanto, a sentença não merece reforma, pois restou incontroverso que a parte ré/recorrente acusou de forma infundada a parte autora/recorrida por crime de furto.
11. No que tange ao quantum indenizatório, também não merece modificação, uma vez que arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se verifica na espécie.

IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Deixo de condenar a parte ré/recorrente em custas finais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
13. A parte ré/recorrente foi patrocinada por advogado dativo, nomeada pela decisão de ID 66990456. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios à patrono da parte recorrente.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.